Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. ICMS/DIFAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL VEICULANDO NORMAS GERAIS PARA A COBRANÇA. RE 1.287.019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS No 269 E 271, DA SÚMULA DO STF.
1. No julgamento do RE 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. Não é necessário o trânsito em julgado para a aplicação de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que se torna vinculante a partir da data da publicação da ata de julgamento.
3. A modulação de efeitos definida pelo STF, no RE 1.287.019/DF, não se aplica às demandas judiciais em curso na data de seu julgamento.
4. Não é possível atribuir efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, na linha de remansosa jurisprudência há muito consolidada pelos Enunciados n.o 269 e 271, da Súmula do STF, de modo que, em caso de eventual concessão da segurança, a tutela jurisdicional haverá de se restringir à proibição de cobranças futuras do imposto em questão.
5. Apelo parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.